Tribunal: STF
Processo: ARE 1527462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PRELIMINAR AFASTADA. SERENDIPIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO. CRITÉRIO FRACIONÁRIO MÍNIMO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO E SURSIS PENAL INCABÍVEIS. 1. A efetivação de ingresso domiciliar prescinde de ordem judicial para prestar socorro e o encontro fortuito de provas (serendipidade ) é admitido pela jurisprudência pátria, havendo validade nas provas obtidas por esse meio. 2. Indubitável a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, delito unissubsistente, pautada em elementos probatórios suficientes à manutenção da sentença vergastada, incabível o pleito absolutório. 3. As figuras distintas de usuário e traficante comumente coexistem e por si sós não desclassificam o delito mais grave para o tipificado no art. 28 da Lei de Drogas. 4. A ausência de laudo definitivo do entorpecente não descaracteriza a materialidade delitiva. 5. Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Tema Repetitivo 1154/STJ. 6. Mostra-se razoável e adequada a fixação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da elevada quantidade e da natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido. 7 . Inaplicável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, quando a pena em concreto foi superior a quatro anos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente